Tribunal: TCU
Processo: 024.856/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 926119 (Objeto: Representação, com pedido de cautelar para apurar irregularidade da contratação de serviços de alimentação hospitalar no IGESDF, com relação à empresa Maxima Facillity e Soluções Ltda.)

Inteiro teor:
Acórdão 668/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 1025/2024, sob a responsabilidade do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), cujo objeto é o fornecimento ininterrupto de alimentação hospitalar nas Unidades de Saúde do Instituto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, III; 234; 235 e 237, III, do Regimento Interno/TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar apresentado, por perda de objeto, dando ciência deste acórdão Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal e ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, com posterior arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 024.856/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.